Tribunal: STF
Processo: HC 62571
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
'HABEAS CORPUS' JA CONCEDIDO A CO-AUTOR DO MESMO CRIME, PARA
REDUÇÃO DE PENA. EXTENSAO AOS DEMAIS CO-REUS. 'WRIT' PREJUDICADO.
SE EM 'HABEAS CORPUS' ANTERIOR A C. 1A. TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DEFERINDO-O, ADMITIU A REDUÇÃO DA PENA E ESTENDEU O
DECIDIDO AOS DEMAIS CO-REUS, ENTRE OS QUAIS SE INCLUI O ORA
PACIENTE, O 'WRIT' E DE TER-SE COMO PREJUDICADO, POR PERDA DE
OBJETO, SE O OBJETIVO DA IMPETRAÇÃO E AQUELE JA ALCANCADO COM A
EXTENSAO DO REFERIDO JULGADO.